Tribunal: TJDFT
Processo: 0737785-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737785-19.2019.8.07.0001 APELANTE: EDIO SCHWALM APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO À i. Secretaria, para anotar as inscrições dos i. Advogados do apelante-autor (id. 24534434) e da apelada-ré (id. 24534375) para sustentação oral na 9a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 07/04/21. Ciente dos memoriais apresentados pelo apelante-autor (id. 24535102). Intimem-se. Brasília - DF, 5 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora